Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-65.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000089-65.2017.8.05.0243

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBIONEI FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s): GILDAN FELIX DE ALMEIDA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EDSON NOGUEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PADRASTO QUE PRATICOU CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS COM ENTEADA DE 12 ANOS. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE. OBSTRUÇÃO DA BOCA DA CRIANÇA PARA IMPEDIR PEDIDO DE SOCORRO. ELEVADA CENSURA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

2. Consta da denúncia que, no dia 29 de novembro de 2011, na Rua Coração de Maria, s/n, Povoado Lagoa da Boa Vista, Seabra/BA, o denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima D.R.S., nascida em 27/10/1999, menor de 14 anos de idade à época dos fatos. Segundo apurado, a vítima se encontrava no interior de sua residência quando, após servir um copo de água ao denunciado, foi puxada por este, que passou a beijá-la. Ato contínuo, o denunciado introduziu seu pênis no ânus da vítima, enquanto impedia-lhe a fala, cobrindo sua boca para que não pudesse gritar e pedir socorro. Após a consumação do ato libidinoso, o denunciado ameaçou bater na vítima caso esta contasse o ocorrido para sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Irresignado, o Recorrente interpôs recurso de apelação (ID 414041091), apresentando suas razões (ID 81244965), nas quais pleiteia: a) o afastamento da valoração negativa do quesito culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que tal valoração configuraria bis in idem; b) a manutenção da pena no mínimo legal (08 anos de reclusão); e c) a aplicação do regime semiaberto para cumprimento da pena, em razão da primariedade do réu e do quantum da pena não ultrapassar os 08 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção.

5. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

6. Na primeira fase da dosimetria, analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado
a quo
deve fixar a pena-base no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, inerentes ao tipo penal ou não existirem elementos de aferição. Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, negativamente a culpabilidade, em razão da violência empregada pelo Recorrente, consistente na obstrução da boca da vítima para que não gritasse, o que impediu seu pedido de socorro, estabelecendo, por consequência, uma pena-base acima do mínimo legal, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

7. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a tese defensiva não merece acolhimento, porquanto parte de uma premissa equivocada ao confundir as duas acepções do termo "culpabilidade" no direito penal brasileiro. A culpabilidade, como elemento do crime, refere-se ao juízo de reprovação que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito, fundamentado na imputabilidade, na potencial consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa. Trata-se, portanto, de um pressuposto para a imposição da pena, sendo analisada para verificar a própria existência do crime. Por outro lado, a culpabilidade como circunstância judicial, prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, analisada a partir das circunstâncias do caso concreto, sendo utilizada para a individualização e quantificação da pena-base. Isto é, trata-se do grau de censurabilidade ou reprovabilidade da conduta do réu.

8. No caso vertente, o Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do réu em razão da violência empregada contra a vítima, ao obstruir sua boca para impedir que gritasse, o que evidência maior censurabilidade da conduta. Trata-se de circunstância que extrapola a violência presumida inerente ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), revelando especial reprovabilidade na conduta do agente.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a majoração da pena é admissível quando a culpabilidade revela aspectos mais censuráveis, além dos inerentes ao tipo penal, desde que haja fundamentação concreta e idônea para tal. Senão, vejamos:
"na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

10. Destarte, não há que se falar em
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial, uma vez que o Magistrado sentenciante fundamentou adequadamente seu juízo de maior reprovabilidade com base em elementos concretos que extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal.

11. E, por fim, no que diz respeito ao regime para o início do cumprimento da pena definitiva constante da sentença condenatória, assiste razão ao Recorrente. Isso porque foi condenado a uma pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ora mantida por este Tribunal, fazendo jus, então, consoante dispõe o art. 33, §2º, do Código Penal, ao qual o Juízo primevo faz referência no édito condenatório, a iniciar o cumprimento de pena em regime fechado.

12.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, retificando tão somente o
regime inicial de cumprimento de pena, fixando, ao caso, o regime inicial semiaberto.

13. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Recurso.

IV. DISPOSITIVO.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000089-65.2017.8.05.0243
, em que figuram como apelante

CLEBIONEI FERREIRA DE SOUZA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurad
or(a) de Justiça